Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SINDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada, que o valor do crédito referente aos honorários fixados contratualmente seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos.
2. Os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Em relação aos honorários contratuais o instrumento celebrado entre advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos, nos termos do art. 22, §§ 4o e 7o, do EOAB.
3. No caso, o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre sindicato (Sindireta-DF) e a sociedade de advogados. Os substituídos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecido no instrumento negocial. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. 3.1. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do precatório ou da requisição de pequeno valor expedido em nome do substituído.
4. Recurso conhecido e desprovido.